Tribunal: STJ
Processo: 0030316-06.2018.8.26.0506
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2486330 - SP (2023/0377726-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANTONIO BURANELLO RODRIGUES RIBEIRO DE BARROS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
GABRIEL DE CARVALHO BORGES TOLEDO MACHADO -
SP460317
LUISA ARCURI JANK - SP490896
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
MAITÊ PICCOLOMINI BERTAIOLLI - SP501864
JÚLIA AKAMINE HIRAY - SP510479
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI - SP330869
EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
INTERES.
: HELIO GUMIERO NETTO
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONÇALVES - SP356033
INTERES.
: MAYRON ALVES BAPTISTA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
EMENTA

Documento eletrônico VDA53960852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b68724c-7cac-4626-9769-20ea8b65b749

DIREITO PROCESSUAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental nos
embargos de divergência em agravo em recurso especial, em que o embargante sustenta a
existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de superação da Súmula n. 315 do
STJ, em razão de excepcionalidade do caso concreto, e quanto à tese de reconhecimento de
julgado exarado em sede de
para fins de demonstração de divergência.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à
tese de superação da Súmula n. 315, STJ e ao não enfrentar eventual possibilidade de
reconhecimento de julgado exarado em sede de
para fins de demonstração
habeas corpus
de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, ou erro material a ser
corrigido, não sendo cabíveis para revisão da matéria discutida nos autos.
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois já havia consignado que o mérito do
recurso especial não foi apreciado pelo STJ em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ,
o que impede o conhecimento dos embargos de divergência.
5. Foi destacado no acórdão recorrido que acórdãos proferidos em ações de natureza
constitucional não podem ser utilizados como paradigma para configuração de divergência,
entendimento pacífico no STJ.
6. As alegações do embargante não configuram omissão, mas sim tentativa de rediscussão
da matéria por via inadequada, providência inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento:Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não podem ser utilizados como
paradigma para configuração de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ,
12/4/2023,
14/4/2023;
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Antonio
EAREsp n. 1.746.410/ES,
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/3/2022,
25/3/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53960852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b68724c-7cac-4626-9769-20ea8b65b749

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53960852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b68724c-7cac-4626-9769-20ea8b65b749

EDcl no AgRg nos EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2486330 - SP (2023/0377726-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANTONIO BURANELLO RODRIGUES RIBEIRO DE BARROS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
GABRIEL DE CARVALHO BORGES TOLEDO MACHADO -
SP460317
LUISA ARCURI JANK - SP490896
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
MAITÊ PICCOLOMINI BERTAIOLLI - SP501864
JÚLIA AKAMINE HIRAY - SP510479
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI - SP330869
EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
INTERES.
: HELIO GUMIERO NETTO
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONÇALVES - SP356033
INTERES.
: MAYRON ALVES BAPTISTA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
EMENTA

Documento eletrônico VDA53960872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: d1fa46cf-58ee-47d1-a7cc-560137beb9c3

DIREITO PROCESSUAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental nos
embargos de divergência em agravo em recurso especial, em que o embargante sustenta a
existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de superação da Súmula n. 315 do
STJ, em razão de excepcionalidade do caso concreto, e quanto à tese de reconhecimento de
julgado exarado em sede de
para fins de demonstração de divergência.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à
tese de superação da Súmula n. 315, STJ e ao não enfrentar eventual possibilidade de
reconhecimento de julgado exarado em sede de
para fins de demonstração
habeas corpus
de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, ou erro material a ser
corrigido, não sendo cabíveis para revisão da matéria discutida nos autos.
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois já havia consignado que o mérito do
recurso especial não foi apreciado pelo STJ em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ,
o que impede o conhecimento dos embargos de divergência.
5. Foi destacado no acórdão recorrido que acórdãos proferidos em ações de natureza
constitucional não podem ser utilizados como paradigma para configuração de divergência,
entendimento pacífico no STJ.
6. As alegações do embargante não configuram omissão, mas sim tentativa de rediscussão
da matéria por via inadequada, providência inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento:Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53960872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: d1fa46cf-58ee-47d1-a7cc-560137beb9c3

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional não podem ser utilizados como
paradigma para configuração de divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
STJ,
12/4/2023,
14/4/2023;
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Antonio
EAREsp n. 1.746.410/ES,
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/3/2022,
25/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO BURANELLO
, contra acórdão proferido no agravo regimental
RODRIGUES RIBEIRO DE BARROS
nos embargos de divergência em agravo em recurso especial (fls. 3.860-3.862).
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão combatido teria sido omisso
quanto à tese apresentada pela defesa no sentido de que o presente caso traria circunstância
excepcional capaz de possibilitar o conhecimento dos embargos de divergência para análise
do confronto de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial. Alega, ainda, que
não teriam sido apreciados os argumentos quanto à possibilidade de o julgado proferido em
sede de
ser utilizado para fins de demonstração de divergência (fls. 3.874-
habeas corpus
3.883).
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, que haveria omissão no
acórdão (fls. 3.860-3.862), pois não teria sido analisada a possibilidade de superação da
Súmula n. 315, STJ, em razão de excepcionalidade do caso concreto, e nem enfrentada a
tese de reconhecimento de julgado exarado em sede de
para fins de
habeas corpus
demonstração de divergência.
Da análise dos autos, não entrevejo, todavia, omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA53960872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: d1fa46cf-58ee-47d1-a7cc-560137beb9c3

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro
material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da
matéria discutida nos autos.
Conforme consta no acórdão embargado, o mérito do recurso especial interposto
pelo embargante não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que incidiu
no caso o óbice da Súmula 7, STJ, conforme consta no julgamento do agravo regimental
realizado pela Sexta Turma (fls. 3.687-3.690). Logo, ausente pressuposto essencial de
admissão dos embargos de divergência, segundo entendimento consolidado desta Corte.
No mesmo sentido, restou também consignado no acórdão recorrido a
impossibilidade de os acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional serem
utilizados como paradigma para a configuração da divergência, o que também é
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, verifico que as alegações do embargante, em verdade, não se relacionam
com suposta omissão, mas buscam a rediscussão da matéria por via oblíqua, providência
inviável em sede de aclaratórios, porque trazem questões, obviamente, afastadas pelos
fundamentos apresentados na acórdão embargado (EDcl no AgRg nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 2.060.783/RN,
em
DJe de
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos
12/4/2023,
14/4/2023;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.746.410/ES,
julgado em
DJe de
.
23/3/2022,
25/3/2022)
Ante o exposto, não verifico omissão a ser sanada, razão pela qual rejeito os
embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/02/2026 16:41:18
Código de Controle do Documento: d1fa46cf-58ee-47d1-a7cc-560137beb9c3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos EDv nos
Número Registro: 2023/0377726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.486.330 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000148220198260506 0000014822019826050600000148220198260530
00000148220198260530 00252588520198260506 00252597020198260506
00303160620188260506 00303178820188260506 085080079292018
10290529720198260506 148220198260506
14822019826050600000148220198260530 148220198260530
252588520198260506 252597020198260506 303160620188260506
303178820188260506 46542018 85080079292018
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO BURANELLO RODRIGUES RIBEIRO DE BARROS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
ADVOGADOS
: BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
GABRIEL DE CARVALHO BORGES TOLEDO MACHADO - SP460317
ADVOGADA
: LUISA ARCURI JANK - SP490896
ADVOGADA
: LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
ADVOGADA
: MAITÊ PICCOLOMINI BERTAIOLLI - SP501864
ADVOGADA
: JÚLIA AKAMINE HIRAY - SP510479
ADVOGADOS
: STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI - SP330869
EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
INTERES.
: HELIO GUMIERO NETTO
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONÇALVES - SP356033
INTERES.
: MAYRON ALVES BAPTISTA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
CORRÉU
: ADRIANO AUGUSTO NUNES ALMEIDA
CORRÉU
: ANDRE LUIS DA SILVA TENO
CORRÉU
: ISAAC CESAR DOS SANTOS FERREIRA
C542212493204=0230=40@
2023/0377726-0 - EAREsp 2486330 Petição : 2025/0122052-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:51
Código de Controle do Documento: 8074612F-F6E8-48F2-9EC7-BC114DC7D9A9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos EDv nos
Número Registro: 2023/0377726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.486.330 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: LEONARDO BORGES SPACHINI
CORRÉU
: PAULO ROBERTO MARCANTONIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção /
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO BURANELLO RODRIGUES RIBEIRO DE BARROS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
ADVOGADOS
: BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
GABRIEL DE CARVALHO BORGES TOLEDO MACHADO - SP460317
ADVOGADA
: LUISA ARCURI JANK - SP490896
ADVOGADA
: LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
ADVOGADA
: MAITÊ PICCOLOMINI BERTAIOLLI - SP501864
ADVOGADA
: JÚLIA AKAMINE HIRAY - SP510479
ADVOGADOS
: STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI - SP330869
EDUARDO BIASOLI JORGE ELIAS - SP527563
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WESLEY CRISTIAN BARBOSA
ADVOGADOS
: THIAGO DE BARROS ROCHA - SP241555
PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - SP392124
INTERES.
: HELIO GUMIERO NETTO
ADVOGADO
: TELLES RODRIGO GONÇALVES - SP356033
INTERES.
: MAYRON ALVES BAPTISTA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542212493204=0230=40@
2023/0377726-0 - EAREsp 2486330 Petição : 2025/0122052-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:51
Código de Controle do Documento: 8074612F-F6E8-48F2-9EC7-BC114DC7D9A9